Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707070-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria de Lourdes Pereira em face de sentença (ID 41604206) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva manejada em desfavor do Distrito Federal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do CPC/15 (ID 43804506). Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (ID 45095364). A Apelante não cumpriu a determinação e interpôs Agravo Interno (ID 45833590) em face da decisão de indeferimento da gratuidade judiciária. Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, revela-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço da Apelação e julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator